Tribunal: CARF
Processo: 10140.720815/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2009, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010, 31/05/2010, 30/06/2010
MULTA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010, alterado pela Lei no 13.097/2015, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720815/2010-48
ACÓRDÃO
3002-004.002 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CURTUME TRÊS LAGOAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2009, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010,
31/05/2010, 30/06/2010
MULTA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DECLARADA. § 17
DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI
no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015, foi declarado inconstitucional pelo STF
no julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de
repercussão geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos
julgamentos dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no
arts. 98, parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.002 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720815/2010-48
2
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual, transcrevo o relatório do Acórdão no 14-86.705, da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto (SP):
Trata-se de impugnação de lançamento de crédito tributário lavrado através de
Auto de Infração contra a contribuinte em epígrafe, no montante de R$
567.030,85, relativo à multa isolada de que trata o art. 74, §17, da Lei no 9.430, de
1996, instituída pela Medida Provisória no 472, de 15 de dezembro de 2009, que
foi convertida na Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010.
As razões e fundamentações do auto de infração estão resumidas no quadro
abaixo:
A auditoria foi iniciada para cumprimento da liminar em Mandado de
Segurança impetrado pela fiscalizada, requerendo o ressarcimento de
créditos de PIS e COFINS do período de abril/2007 a dezembro/2009.
Na análise efetuada no processo administrativo 14112.000313/2010-95
verificou-se que a referida empresa não detinha direito aos créditos de PIS
e COFINS por não atender aos requisitos da legislação tributária aplicável,
qual seja, as exportações eram realizadas por meio de uma comercial
exportadora, a qual efetuava o armazenamento indevido das mercadorias
para posterior exportação.
Assim, os créditos objeto de Pedidos de Ressarcimento e Declarações de
Compensação foram indeferidos e as Declarações de Compensação foram
não homologadas conforme Parecer SAORT DRF - CAMPO GRANDE N°
0509/10 e respectivo Despacho Decisório (cópia em anexo), cabendo a
aplicação da MULTA ISOLADA instituída pela Medida Provisória n° 472 de
2009, publicada no DOU de 16/12/2009, convertida na Lei n° 12.249, 2010,
publicada no DOU de 14/06/2010.
A partir de 16 de dezembro de 2009, data da vigência da MP 472/2009
foram apurados os valores descritos nas Tabelas 1 e 2 indicando o número
de cada documento objeto deste auto de infração.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.002 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720815/2010-48
3
Anexo ao presente auto de Infração demonstrativos de cálculos da multa
isolada.
O presente processo (Auto de Infração) está apensado ao processo no
14112.000313/2010-95.
A ciência do Auto de Infração foi dada à contribuinte em 23/12/2010 (fl. 108).
Dentro do prazo regulamentar (07/01/2010), a requerente apresentou
Impugnação, alegando:
DO MÉRITO
Insurge-se a douta fiscalização com a alegação de a manifestante efetuou
compensação indevida, tendo em vista que no Processo Administrativo
14112.000313/2010-95, ao proceder a análise do mesmo, entendeu-se que
a empresa não detinha direito aos créditos pleiteados.
Não se conformando com a decisão naquele processo, em 10/09/10
manifestou seu inconformismo e impugnou as compensações não
homologadas, o que torna o presente totalmente dependente daquele, sob
pena de termos decisões díspares sobre assuntos que tem o mesmo pano
de fundo.
O § 3° do art. 18 da Lei n° 10.833/03, recomenda a reunião dos autos em
um único processo para que sejam decididos simultaneamente:
§ 3 Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação
da compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se
refere este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para
serem decididas simultaneamente.
A causa de toda a celeuma é que a manifestante efetuou exportações
através de empresa comercial exportadora, entendendo a fiscalização que
as mesmas não atendiam a legislação de regência, já que a mesma efetuava
o armazenamento da mercadoria para posterior exportação.
Por esse motivo, pedimos vênia para reprisar as razões expendidas no
processo administrativo n° 14112.000313/2010-95, verbis:
Da Desclassificação das Vendas com Finalidade Específica de Exportação
(Exportação Indireta)
Após sintetizar as suas operações com a empresa Vitapelli Ltda (Couros 3 Lagoas
=> vende com fim específico de exportação para Vitapelli => Vitapelli exporta),
afirmar que o fisco indeferiu os pedidos de ressarcimentos porque o destinatário
"não é uma "Trading Company" na forma do decreto lei 1.248/1972 e que não
possuía o Certificado de Registro Especial junto a SECEX/RFB e, portanto, não
poderia armazenar as mercadorias adquiridas com fim específico de exportação
do Curtume Três Lagoas Ltda", sintetizou a controvérsia assim:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.002 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720815/2010-48
4
O cerne de toda a questão cinge-se ao fato da douta fiscalização entender
que a VITAPELLI LTDA. (Comercial Exportadora) não possui o Certificado de
Registro Especial junto a SECEX/RFB e, por isso, não poderia armazenar as
mercadorias adquiridas com fim específico de exportação, do CURTUME
TRÊS LAGOAS LTDA.
Conceituou as empresas Comercial Exportadora (gênero) e as Trading Company
(espécie) e concluiu que o Decreto-Lei no 1.248/72 "somente se aplica as
empresas Comerciais Exportadoras constituídas sob a forma de Trading Company,
não se aplicando, pois, a Comercial Exportadora Comum ou Geral" e, por isso, não
poderia ser aplicado ao presente caso. E apresentou uma nova conclusão:
Resta evidente que referido Decreto Lei, observado o critério da
especialidade, somente se aplica as empresas Comerciais Exportadoras
constituídas sob a forma de Trading Company, não se aplicando, pois, a
Comercial Exportadora Comum ou Geral.
Por esse mesmo critério, não pode ser aplicado ao presente caso, por se
tratar de matérias distintas, o conceito de "venda com finalidade de
exportação" da Lei n° 9.532/97, art. 39, § 2°, pois se trata de matéria
atinente ao Imposto sobre Produtos Industrializados.
Ademais, com a edição da Medida Provisória n° 2.158-35 de 24/08/2001,
que alterou os artigos 6o e 7o da Lei Complementar n° 70/91, mantendo
status de Lei Complementar e, portanto, não pode ter o seu alcance
inovado ou suprimido pela legislação ordinária.
Reproduziu o artigo 14 da Medida Provisória n° 2.158-35 e apresentou o seguinte
entendimento:
Corrobora o entendimento aqui disposto, a distinção feita pelo legislador
nos incisos VIII e IX, do art. 14, da MP-2.158-35/01, entre a Comercial
Exportadora comum ou geral e a Comercial Exportadora descrita pelo DL
1.248/72 (Trading Company).
Quisesse o legislador aplicar os mesmos conceitos e restrições aplicáveis a
Trading Company às demais Comerciais Exportadoras, não haveria
necessidade de tratá-las separadamente.
Disse que tanto a Lei Complementar n° 70/91 quanto a MP n° 2.158-35/01 estão
vigentes. Na sequência reproduziu parcialmente os artigos 1o da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 e concluiu:
Assim, é imperioso dizer que a isenção da contribuição ao PIS/PASEP e da
COFINS, nos casos de venda "com finalidade de exportação", foi
determinada pela MP 2.158-35/01, nesse caso, com status de Lei
Complementar, não podendo a lei ordinária, se utilizar de conceitos e impor
condições que impliquem da redução ou eliminação da isenção prevista
naquele comando legal.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.002 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720815/2010-48
5
No tópico seguinte, Da Empresa Comercial Exportadora - Vitapelli Ltda,
asseverou que a empresa Vitapelli Ltda não é espécie de Comercial Exportadora
(Trading Company) e, portanto, não está submetida ao Decreto-Lei no 1.248/72. E
conclui o tópico assim:
Todos os procedimentos da produtora-vendedora, quanto da Comercial
Exportadora, estão de acordo com a legislação de regência.
Destarte, estando devidamente comprovados os embarques das
mercadorias dentro do prazo legal, se cumpriu a finalidade maior da
legislação, qual seja, a de promover a exportação e com isso gerar emprego
e renda para o país, não havendo, pois, como prosperar referida decisão.
Nos tópicos seguintes, "Dos Pedidos de Ressarcimento do PIS e COFINS
constantes na Tabela 1 e 2 do Parecer 0509/10 e Das Declarações de
Compensação constantes na Tabela 3 e 4 do Parecer 0509/10 e Tabela 2 do
Despacho Decisório 527/10, pelos motivos acima resumidos, a manifestante
requereu os deferimentos dos PERs e as homologações das DCOMPs.
Da improcedência da multa isolada
No extenso arrazoado apresentado para defender a improcedência da multa
isolada, a contribuinte, em síntese, requer a inconstitucionalidade por três
motivos: primeiro, norma infraconstitucional restringindo o seu direito de
petição; segundo, a Lei no 12.249/2010 retroagiu para imputar penalidade que
até então não existia; e, terceiro, vício formal quanto à iniciativa provida no art.
74 da Lei no 9.430/1996, em decorrência da perda da eficácia da MP no 472.
Por fim, no pedido, requer:
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total do
lançamento, requer que seja acolhida e provida a presente Impugnação.
Requer ainda, nos termos do § 3o do art. 18 da Lei n° 10.833/03, reunião
dos
processos
14112.000313/2010-95,
10140.720815/2010-48,
10140.720348/2010/56, para que sejam julgados simultaneamente.
É o relatório.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário,
proferindo o Acórdão com a seguinte ementa (fls. 136/143):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Data do fato gerador: 30/04/2007, 31/05/2007, 30/06/2007, 31/08/2007,
30/11/2007, 31/12/2007, 31/01/2008, 28/02/2008, 31/03/2008, 30/04/2008,
31/05/2008, 30/06/2008, 31/07/2008, 31/08/2008, 30/09/2008, 31/10/2008,
31/12/2008, 31/01/2009, 28/02/2009, 31/03/2009, 30/04/2009, 31/05/2009,
30/06/2009, 31/07/2009, 31/10/2009, 30/11/2009, 31/12/2009
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA..
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.002 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720815/2010-48
6
É cabível a aplicação da multa isolada de 50%, calculada sobre o valor do crédito
objeto de compensação não homologada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/04/2007, 31/05/2007, 30/06/2007, 31/08/2007,
30/11/2007, 31/12/2007, 31/01/2008, 28/02/2008, 31/03/2008, 30/04/2008,
31/05/2008, 30/06/2008, 31/07/2008, 31/08/2008, 30/09/2008, 31/10/2008,
31/12/2008, 31/01/2009, 28/02/2009, 31/03/2009, 30/04/2009, 31/05/2009,
30/06/2009, 31/07/2009, 31/10/2009, 30/11/2009, 31/12/2009
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
É cabível a aplicação da multa isolada de 50%, calculada sobre o valor do crédito
objeto de compensação não homologada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/2007, 31/05/2007, 30/06/2007, 31/08/2007,
30/11/2007, 31/12/2007, 31/01/2008, 28/02/2008, 31/03/2008, 30/04/2008,
31/05/2008, 30/06/2008, 31/07/2008, 31/08/2008, 30/09/2008, 31/10/2008,
31/12/2008, 31/01/2009, 28/02/2009, 31/03/2009, 30/04/2009, 31/05/2009,
30/06/2009, 31/07/2009, 31/10/2009, 30/11/2009, 31/12/2009
NORMA TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
Não compete ao julgador administrativo analisar questões relativas à
constitucionalidade de norma tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 24/09/2018, a recorrente apresentou recurso voluntário em
05/10/2018 no qual alega em síntese que:
i)
a isenção da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, nos casos de venda
para Comercial Exportadora Registrada na SECEX (REI), “com finalidade de
exportação”, foi determinada pela MP 2.158-35/01, nesse caso, com status
de Lei Complementar, afastando-se a aplicação do Decreto lei 1.248/72, sob
pena da redução ou eliminação da isenção prevista naquele comando legal;
ii)
estando devidamente comprovados os embarques das mercadorias dentro
do prazo legal, se cumpriu a finalidade maior da legislação, qual seja, a de
promover a exportação e com isso gerar emprego e renda para o país, não
havendo, pois, como prosperar a decisão, devendo ser totalmente
reformada para declarar a insubsistência da autuação;
iii)
não cabe a norma infraconstitucional coibir e criar limitações ao exercício de
um direito constitucional, quando a própria Constituição não o faz, razão
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.002 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720815/2010-48
7
pela qual não há como subsistir a presente autuação, devendo a mesma ser
cancelada; e
iv)
a exigência fiscal tratada no Processo Administrativo 10140.720348/2010-
56, é lançamento de ofício reflexo do indeferimento dos Pedidos de
Ressarcimento tratados no Processo Administrativo 14112.000313/2010-95,
assim como a multa isolada tratada no Processo Administrativo
10140.720815/2010-48, razão pela qual tais processos devem ser reunidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
1
Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3
Mérito
Tendo em conta que o processo trata exclusivamente de multa isolada em razão da
não-homologação de compensações, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, entendo
desnecessário trazer os argumentos da recorrente e analisá-los, uma vez que a referida multa foi
julgada inconstitucional pelo STF em 17/03/2023, em decisão transitada em julgado na data de
20/06/2023, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736 da
repercussão geral.
Foi fixada a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.002 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720815/2010-48
8
De acordo com o artigo 99 do RICARF, as decisões de mérito transitadas em julgado,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Assim, me valho do referido dispositivo para aplicar a tese fixada pelo STF ao
presente caso e dar provimento ao recurso voluntário, cancelando o auto de infração.
4
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 200
DF CARF MF
Original